Tribunal: STF
Processo: Pet 12071
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de relevância, com pedido de liminar, ajuizada por José Geraldo da Silva, em face de decisão que não conheceu de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 1009018- 24.2019.8.26.0564, em tramitação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Alega-se, em suma, ser indevida a negativa de seguimento ao agravo interposto, o que caracterizaria violação ao direito de acesso à justiça.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 5 da repercussão geral (eDOC 3 – ID: 6cdcce0b, p. 209). 



    Em face dessa decisão, o peticionante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDOC 3 – ID: 6cdcce0b, p. 209, p. 211-217). 



    O recurso, no entanto, não foi conhecido (eDOC 3 – ID: 6cdcce0b, p. 209, p. 232).



    Ora, a orientação adotada pelo TJSP se mostra alinhada com os precedentes desta Suprema Corte, no sentido da existência de erro grosseiro na interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) na hipótese em que seria correta a interposição de agravo interno, fundado no art. 1.030, § 2º, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de extorsão. Inadmissibilidade do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão que inadmite o recurso extraordinário com base na repercussão geral. Não conhecimento deste tópico do recurso. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.456.059 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC)” (ARE 1.278.664 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.393.728 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022 – grifo nosso)  



    Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente